Tribunal: STF
Processo: RMS 39439
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Renata Mendes de Araújo e outros contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 635/STJ. ORDEM DENEGADA.



    1. ‘Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei 
n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção’ (SÚMULA 635, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/6/2019).



    2. No caso, o procedimento disciplinar foi deflagrado pelo Ministro de Estado da Educação, única autoridade apontada como coatora, pois somente a ele caberia expedir tal determinação, por força do disposto no art. 1º, inciso I, do então vigente Decreto 
n. 3.669/2000. Por essa razão, deve ser tido como 23 de maio de 2013 o termo inicial para cômputo da prescrição.



    3. Assim delimitado o marco inicial, tem-se que o primeiro ato de instauração válido foi consubstanciado pela Portaria n. 027, de 10 de janeiro de 2017, publicada no DOU de 11 de janeiro de 2017. Entre estas datas transcorreram três anos, sete meses e dezenove dias, prazo insuficiente para caracterizar prescrição da pretensão punitiva.



    4. Interrompida a prescrição, o prazo voltou a fluir, por inteiro, aos 31 de maio de 2017, centésimo quadragésimo dia seguinte ao marco interruptivo anterior e data a partir da qual deve ser aferido o quinquênio prescricional. Por esse parâmetro, conclui-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal, no caso concreto, seria alcançada somente aos 31 de maio de 2022.



    5. O ato demissório dos impetrantes, apontado como coator e consubstanciado no despacho de 15 de agosto de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União de 16 de agosto de 2018, data anterior ao marco final, pelo que não se verificou a pretendida prescrição da pretensão punitiva.



    6. Ordem denegada” (e-doc. 541).



    2. No presente recurso ordinário, os recorrentes afirmam que 
“o v. acórdão viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança eis que, consoante brocardo amplamente difundido no mundo jurídico, tempus regit actum” (fl. 6, e-doc. 571)



    Alegam que “o ato coator[,] cujo writ pretende ver cassado ante a prescrição, foi publicado no Diário Oficial da União em 16 de agosto de 2018, conforme cópia à fl. 510 destes autos, portanto, quando não existia a referida Súmula 635 do STJ” (fl. 7, e-doc. 571). 



    Asseveram que, “ao tempo dos fatos, portanto, antes do advento da Súmula 635 do STJ, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos muito similares ao presente, era de que, a instauração de uma nova comissão de sindicância em razão da suspeição/impedimento dos membros da comissão anterior, não faz renascer o lustro prescricional para a aplicação da penalidade” (fl. 10, e-doc. 571).



    Ressaltam que “o v. acórdão, mantido tal como lançado, traduzir-se-á em violação direta ao devido processo legal e seus consectários constitucionais da ampla defesa e contraditório, ferindo de morte os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança, não sendo correto cogitar da aplicação retroativa da Súmula 635 do STJ para prejudicar o administrado no exercício do direito de obter decisão fundamentada do Poder Judiciário quanto a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, com base no contexto jurídico em vigor ao tempo da distribuição do writ, que levou 5 (cinco) anos para ser posto em julgamento” (fl. 14, e-doc. 571).



    Concluem que “a prescrição da pretensão punitiva em relação aos Impetrantes ocorreu em 13.06.2017, não havendo que se ter como marco inaugural a instauração de nova PAD, quando esse visa apurar os mesmos fatos do anterior, como fez o ato coator para conseguir dar ‘ares’ de legalidade a penalidade imposta, devendo ser afastada a aplicação do entendimento inaugurado pela Súmula nº 635 do STJ, frente aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança” (fl. 20, e-doc. 571).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ex positis, requerem o acolhimento do recurso ordinário interposto para anular ou reformar o acórdão vergastado, afastando a aplicabilidade do verbete sumular nº 635 do STJ ao caso sub judice frente aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança e do artigo 24 da LINDB, julgando o mérito do writ, para reconhecer como marco inicial da prescrição data de publicação da Portaria nº 124, que constituiu a 1ª Comissão de PAD (publicada no Boletim Interno nº 2 da UNIRIO em 31/01/2012) com data final da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em 13.06.2017, concedendo à ordem pleiteada, para cassar, com relação aos Impetrantes, o Despacho de 15.08.2018, exarado pelo Ministro de Estado da Educação, publicado no Diário Oficial da União – Seção 2, página 12, por se encontrar prescrita a pretensão punitiva estatal, ordenando a reintegração nos cargos ocupados, com todos os efeitos daí decorrentes, inclusive tempo serviço, vantagens e benefícios a que fariam jus, conferindo efeitos financeiros desde 16.08.2018, data de publicação do ato impugnado, por ser medida equânime ao caso sub judice” (fl. 21, e-doc. 571). 



     



    3. A União apresentou contrarrazões, requerendo que “o presente recurso ordinário não seja conhecido; se conhecido, seja-lhe negado provimento, mantendo-se na íntegra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 589).



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Tem-se na origem mandado de segurança impetrado contra ato prolatado pelo Ministro da Educação pelo qual foram os impetrantes demitidos do serviço público federal.



    Sustentou-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração, argumentando que, “’desde 08/09/2011, a CGU tem conhecimento dos fatos que findaram por ser investigados pelas cinco (5) comissões de PAD instauradas com esse desiderato’ (fl. 99), pelo que ‘entre o conhecimento dos fatos pela CGU e a instauração do PAD pelo Ministério da Educação decorreram pelo menos 5 anos e 4 meses, razão pela qual se aplica o artigo 142, I e § 1º, da Lei n. 8.112/90 para compreender, igualmente por essa ótica, que a pretensão punitiva estatal encontrava-se irremediavelmente prescrita’” (e-doc. 3)



    Em 24.3.2023, a ordem foi denegada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator, Ministro Sérgio Kukina:



    “Como relatado, apesar do abundante acervo probatório colacionado à exordial, que dá ao presente caderno processual quase vinte e duas mil folhas, o intento dos impetrantes é um só: sustentar a tese de nulidade de ambas as demissões, por prescrição da pretensão punitiva estatal, verificada em momento anterior à publicação do ato apontado como coator.



    Nesse contexto, a diretriz jurídica que se apresenta como pedra de toque para a validade do argumento autoral é aquela consubstanciada na Súmula 635 do STJ, vazada nos seguintes moldes: 



    (...)



    Esse enunciado, aprovado pela Primeira Seção na assentada de 12 de junho de 2019, adota, como marcos temporais, a data de ciência do afirmado ilícito pela Autoridade que tenha competência para determinar a instauração do procedimento disciplinar, a data inaugural do primeiro procedimento acusatório válido e o primeiro dia subsequente ao 140º após o início dos efetivos trabalhos. Se a sanção é decidida e publicada com a observância destes limites, descabe cogitar de prescrição da pretensão punitiva.



    Cumpre, pois, inicialmente, fixar mencionados marcos à luz das alegações e das provas documentais colacionadas aos autos.



    Na hipótese, alegam os impetrantes que a Autoridade administrativa detinha conhecimento da transgressão funcional apurada desde 8 de setembro de 2011. Nesse sentido, argumentam:



    (...)



    De sua parte, a Autoridade impetrada indica data diversa, a saber, 23 de maio de 2013, como marco inicial para contagem da prescrição. A respeito, diz o Ministro de Estado nas informações:



    (...)



    Ora, segundo entende esta Corte (Súmula 635/STJ), o marco inicial não é outro senão a ‘data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato’.



    No caso, o procedimento disciplinar foi deflagrado pelo Ministro de Estado da Edução, única autoridade apontada como coatora, pois somente a ele caberia expedir tal determinação, por força do disposto no art. 1º, inciso I, do então vigente Decreto n. 3.669/2000. 
Confira-se:



    (...)



    Por esse prisma, razão assiste à Autoridade impetrada, no que afirma:



    (...)



    Eis porque deve ser tido como 23 de maio de 2013 o termo inicial para cômputo da prescrição.



    Assim delimitado o marco inicial, tem-se que o primeiro ato de instauração válido foi consubstanciado pela Portaria n. 027, de 10 de janeiro de 2017, publicada no DOU de 11 de janeiro de 2017. Entre estas datas transcorreram três anos, sete meses e dezenove dias, prazo insuficiente para caracterizar prescrição quinquenal da pretensão punitiva.



    Prossigo, então, para exame dos marcos seguintes.



    Interrompida a prescrição, o prazo voltou a fluir, por inteiro, aos 31 de maio de 2017, centésimo quadragésimo dia seguinte ao marco interruptivo anterior e data a partir da qual deve ser aferido o quinquênio prescricional. Por esse parâmetro, conclui-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal, no caso concreto, seria alcançada somente aos 31 de maio de 2022.



    O conjunto ato demissório apontado como coator, consubstanciado no despacho de 15 de agosto de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União de 16 de agosto de 2018 (cópia à fl. 510), em data anterior, portanto, ao sobredito marco final.



    Esta é a razão pela qual, conforme bem apontou o Parquet federal em seu parecer, ‘não teria transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tal qual alegado, até o ato demissional impugnado, datado de 16/08/2018’ (fl. 21. 506).



    ANTE O EXPOSTO, voto por denegar a segurança. Custas pelos impetrantes, já recolhidas (fls. 529/530).



    Sem condenação em honorários, em conformidade com o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e na Súmula 105 do STJ.



    É como voto” (e-doc. 542).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegarem omissão, ‘contradição e/ou obscuridade’ no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. 4. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 564). 



    Contra esse julgado interpôs-se o presente recurso ordinário.



    6. Como plenamente sabido, no mandado de segurança não há dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude apontada como ato coator.



    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a análise pelo Poder Judiciário de processo administrativo, na via estreita do mandado de segurança, cinge-se apenas ao exame da legalidade do ato reputado coator, à regularidade do devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sem incursão no mérito da decisão administrativa. Nesse sentido, por exemplo: RMS-AgR n. 31.515, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2015; RMS-AgR n. 27.934, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016.



    7. A prescrição da ação disciplinar instaurada contra servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações federais é disciplinada pelo art. 142 da Lei n. 8.112/1990, nestes termos:



    “Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:



    I- em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;



    II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;



    III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.



    § 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.



    § 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.



    § 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.



    § 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção”.



    8. A suscitada prescrição do processo administrativo disciplinar foi detidamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu, na linha da legislação de regência e da jurisprudência sobre a matéria, pela tempestividade da atuação da autoridade administrativa competente para a instauração do processo disciplinar, o que teria ocorrido logo que cientificada dos fatos a serem apurados.



    No mesmo sentido do que assentado no acórdão recorrido, são os precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que ‘o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados’. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS n. 33.989-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei nº 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º). 3. A Administração tomou ciência do fato em 23.02.2001 e o processo disciplinar foi instaurado em 15.10.2001, interrompendo o curso da prescrição até 04.03.2002. A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, findando-se em 04.03.2007, depois, portanto, do ato de demissão do recorrente em 20.12.2006. 4. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, a Lei 
nº 8.112/1990 (art. 132, IV) remete às condutas tipificadas na Lei 
nº 8.429/1992, incorporando-as ao seu sistema como infrações funcionais, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria Administração. 5. Recurso a que se nega provimento” (RMS n. 30.010, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).



    Como se tem comprovado nos autos, a autoridade competente para instaurar o processo disciplinar teve conhecimento dos fatos em 23.5.2013, tendo sido instaurado em 10.1.2017, marco inicial da prescrição.



    O processo foi interrompido por cento e quarenta dias pela publicação da portaria instauradora, voltando a correr o prazo em 31.5.2017.



    O ato apontado coator foi publicado em 16.8.2018, pelo que não se há cogitar de prescrição da pretensão punitiva na espécie. 



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias anteriores exigiria o revolvimento do acervo fático probatório, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, sem o que incabível o mandado de segurança. 



    9. Anota-se que o argumento de que não poderia o Superior Tribunal de Justiça ter denegado a ordem com fundamento na Súmula n. 635 daquele Tribunal Superior foi analisado e negado no julgamento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:



    “No mesmo norte, data venia, mostra-se equivocada a tese de que o acórdão embargado aplicou ao caso concreto um ‘entendimento novo’ (fl. 21.541), pois a compreensão externada pela Súmula 635/STJ, como não poderia deixar de ser, reflete entendimento consolidado nesta Corte, não uma inovação jurisprudencial ou normativa.



    Sobre o ponto, perceba-se que os nove precedentes que deram ensejo ao referido verbete sumular foram publicados entre 1º/7/2015 e 12/9/2018. Consigne-se, ademais, ter o acórdão embargado indicado, especificamente, os motivos pelos quais a Súmula 635/STJ é aplicável ao caso em exame, restando observado o que dispõe o art. 489, § 1º, do CPC” (e-doc. 564). 



    Nesse sentido, não se vislumbra ter o acórdão recorrido aplicado “o entendimento novo da Corte sobre a situação pretérita in malam partem” (fl. 7, e-doc. 571).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora